Tribunal: TJES
Processo: 5001037-02.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001037-02.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA POLITO AREIA e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FALHA NO PAGAMENTO. NARRA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU VÁRIAS TENTATIVAS DE COMPRAS DE SEMIJOIAS JUNTO AO 3º REQUERIDO (LEANDRO

TONDATI GARCIA) COM A FINALIDADE DE REVENDA, PORÉM NO MOMENTO DO PAGAMENTO, UTILIZANDO SEU CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO AO 1º REQUERIDO (BANCO ITAUCARD S.A), O SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA 2º REQUERIDA (SUMUP SOLUÇÕES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA) ACUSAVA FALHA PAGAMENTO. ALEGA QUE MESMO SEM A MERCADORIA, A FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO VEIO CONTENDO COBRANÇAS REFERENTES A TODAS AS TENTATIVAS EFETUADAS, VINDO, AINDA, A TER SEU NOME INSCRITO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO PELO 1º DEMANDADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXISTENTE A DÍVIDA ENSEJADORA DA NEGATIVAÇÃO, ORA IMPUGNADA, E CONDENAR OS REQUERIDOS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A. ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA O PEDIDO JULGADO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE EM FACE DO RECORRENTE, E OU SUBSIDIARIAMENTE, A DIMINUIÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPROVAÇÃO IRREGULAR DO DEBITO. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR EM TUTELAR OS INTERESSES MANIFESTOS DA CONSUMIDORA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.